Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714211-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERCRED - CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, CONSTRUTORA TAMINE LTDA, JEM CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA, COPLASA - INCORPORACAO E PLANEJAMENTO LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ID 17704896, esta Relatoria reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento em razão do acordo celebrado entre as partes e homologado pelo juiz a quo. Os agravados opõem embargos de declaração no ID 17886773. Alegam a ocorrência de omissão na r. decisão no tocante à fixação de honorários recursais. Não lhes assiste razão. É cediço que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na espécie, não verifico a ocorrência da alegada omissão na fixação de honorários, tendo em vista que a r. decisão embargada apenas reconheceu a perda do objeto do recurso. Dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC que: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Pela leitura do dispositivo supracitado, observa-se que a majoração dos honorários advocatícios somente deve ocorrer quando o tribunal efetivamente proceder ao julgamento do recurso, o que não ocorreu caso em exame. Acerca da matéria ora em discussão, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. Inexiste a alegada omissão. Descabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando houver mera homologação de pedido de desistência recursal. (Acórdão 1023439, 20160110014342APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: 315/335) Ademais, a decisão liminar proferida na instância de origem não mais subsiste diante da sentença homologatória do acordo, no qual, inclusive já foram incluídos os honorários (ID 65106355 dos autos principais), o que foi devidamente esclarecido na sentença de ID 67921678. Isso posto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator